Tribunal: TJES
Processo: 5000831-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELY BRAZ
RECORRIDO: 3 AM INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000831-18.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FRANCIELY BRAZ

RECORRIDO: 3 AM JOGOS BRASILEIROS E ENTRETENIMENTO LTDA, GABRIEL EUZEBIO SALIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE JOGOS E APOSTAS ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SALDO CUJOS DEPÓSITOS SUBJACENTES NÃO FORAM COMPROVADOS. DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO INTEGRAL. DEPÓSITOS ADICIONAIS EXIGIDOS COMO CONDIÇÃO PARA SAQUE COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE INVESTIDO. REFORMA PARCIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPACTO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Registre-se que a parte Recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

(2). Em breve síntese, a Recorrente narrou que utilizava plataforma de jogos online e apostas e, ao tentar sacar o saldo de R$ 3.009,28 que acumulara, foi surpreendida com a exigência de depósitos adicionais como condição para a liberação do saque — no montante de R$ 30,00 e R$ 180,00, totalizando R$ 210,00. Mesmo após realizar as transferências via PIX, o saque não foi autorizado e sua conta foi bloqueada. Com base nesse cenário, a Autora formulou os seguintes pedidos: ressarcimento do dano material integral de R$ 3.219,28 (correspondente ao saldo retido na plataforma acrescido dos depósitos adicionais exigidos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decretação da revelia dos Recorridos, somada aos comprovantes de transferência bancária e registros de tela acostados aos autos, é suficiente para comprovar o ato ilícito e o dever de restituir e indenizar, superando a tese de ausência de prova mínima acolhida na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, Embora a revelia gere presunção relativa de veracidade das alegações iniciais (art. 20 da Lei nº 9.099/95), tal presunção não é absoluta e cede quando as provas dos autos apontam em sentido contrário ou quando os elementos disponibilizados são insuficientes para confirmar os fatos. No caso, os prints apresentados pela Autora não demonstram os depósitos efetivos que teriam formado o saldo de R$ 3.219,28, sendo plausível a conclusão sentencial de que tal valor poderia corresponder a crédito fictício, bônus ou saldo para apostas sem garantia de saque (circunstância que afasta o dever de restituição nesse patamar), razão pela entendo que não houve, portanto,
error in judicando
nesse aspecto.

(5). Por outro lado, os comprovantes de PIX no valor de R$ 30,00 e R$ 180,00, juntados nos autos, constituem prova documental idônea e irrefutada de que a Autora efetivamente desembolsou tais quantias como condição imposta pelos próprios Réus para a liberação do saque. Trata-se de transferências reais, identificadas, que saíram do patrimônio da Autora e ingressaram na esfera dos Recorridos sem que houvesse, ao final, qualquer contraprestação ou liberação do valor prometido. Essa situação configura, de forma inequívoca, enriquecimento sem causa dos Recorridos, que impõe a obrigação de restituir o indevido na exata medida do enriquecimento obtido.

(6).
Por fim, quanto ao dano moral, compreendo que não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Efetivamente, o acolhimento da indenização extrapatrimonial pressupõe a demonstração de que o fato gerou repercussão concreta na esfera da dignidade, da integridade psicofísica ou dos demais atributos da personalidade — não bastando o mero dissabor ou transtorno cotidiano. No caso, a Autora não produziu qualquer prova de que o episódio gerou abalo psíquico, angústia ou sofrimento relevante, o que é corroborado pela baixa quantia envolvida na celeuma em análise, incapaz de representar desfalque significativo que ensejasse comprometimento aos compromissos financeiros e à subsistência da Autora, razão pela qual mantém-se a improcedência nesse particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial apenas para
CONDENAR
solidariamente os Recorridos ao pagamento de
R$ 210,00
(duzentos e dez reais) à Recorrente, a título de restituição dos depósitos efetivamente comprovados nos autos, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos..

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, que cede quando a prova documental produzida é insuficiente para confirmar a origem e a existência do saldo reclamado. 2. Os valores efetivamente desembolsados pelo consumidor a título de depósitos — e comprovados por transferências via PIX —, que não geraram qualquer contraprestação, devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa dos Réus.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)